Tribunal: STF
Processo: Rcl 86117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. PRODUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MEDICAMENTO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DAS CONDICIONANTES ESTABELECIDAS POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a aplicabilidade do Tema 1161-RG, em detrimento das teses fixadas nos Temas 6 e 1234-RG, para a hipótese em que se pretende o fornecimento de “Produto de Cannabis” pelo Poder Público. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de que “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS” (Tema 1.161-RG, RE 1.165.959, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES).

    4. Aplica-se o Tema 1.161-RG, RE 1.165.959, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, às hipóteses em que a parte pretende a concessão, pelo Poder Público, de “produtos de Cannabis”, que não são considerados medicamentos e não se sujeitam a registro, mas à categoria regulatória específica da “Autorização Sanitária”, nos termos das Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC 327/2019 e 335/2020, ambas da ANVISA, sendo inaplicáveis ao caso as teses fixadas nos Temas 6 e 1234-RG, que tratam especificamente da concessão de medicamentos. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.